Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704456-41.2023.8.07.0012 RECORRENTE: RONILSON LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 147 do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, supostamente contraditória. Alternativamente, postula a redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do réu por insuficiência de provas, diante de supostas contradições nos depoimentos da vítima; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por elementos documentais (boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de requerimento de medidas protetivas) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento da vítima, que reiterou em juízo os fatos inicialmente relatados à autoridade policial. 4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar juízo condenatório. 5. As alegadas contradições nos depoimentos da vítima referem-se a aspectos periféricos e não comprometem a coerência do núcleo acusatório, o qual permaneceu firme e harmônico, inclusive quanto à ameaça com uso de arma branca. 6. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, não se aplica ao caso, pois o réu, em juízo, declarou expressamente não se recordar dos fatos e negou ter ameaçado a vítima, inexistindo qualquer confissão, ainda que parcial ou qualificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77, I, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/8/2020; TJDFT, Acórdãos 1959329 (23/01/2025), 1977698 (13/03/2025) e 1845362 (11/4/2024). No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VI, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 5o, incisos LVII e LIV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio presunção de inocência, aduzindo que não existe comprovação de que participou de qualquer ato para a prática do crime ora imputado. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VI, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LVII e LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030